Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. O Secretário de Educação detém a responsabilidade final pelos atos que permeiam o certame, visto ser a autoridade com competência para ordenar a sua realização ou inexecução.
2. Admite-se a retificação de edital de concurso, que, no caso, sequer ocorreu, pois o ato impugnado - memorando circular 2/2024 - limitou-se a dispor quanto à entrega, pelos candidatos, da documentação exigida no processo seletivo.

3. Não tem direito líquido e certo à nomeação em cargo público o candidato que não atende a todos os requisitos exigidos pelo edital.